Tribunal: TJES
Processo: 5008715-80.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008715-80.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON DE JESUS RIBEIRO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008715-80.2025.8.08.0030.

RECORRENTE
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRID
O
:
JEFERSON DE JESUS RIBEIRO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 18507400.

Contrarrazões em Id. 18507401, estando assistido por advogado desde a exordial.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E LITISCONSÓRCIO AFASTADAS. COMPETÊNCIA DO DETRAN SOBRE O PRONTUÁRIO. MÉRITO: INDICAÇÃO DO CONDUTOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE JUDICIAL. VERDADE REAL. DECLARAÇÃO DE TERCEIRO COM FIRMA RECONHECIDA. TRANSFERÊNCIA DE PONTOS E CANCELAMENTO DE SUSPENSÃO DEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de JEFERSON DE JESUS RIBEIRO, determinando a transferência da pontuação da infração de trânsito (AIT T690642733) para o prontuário de terceiro e o consequente cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (2024-FWK6V).

O autor sustenta que, embora não tenha realizado a indicação do condutor no prazo administrativo, a infração foi cometida por Welison Santos do Rosario, que apresentou declaração de responsabilidade com firma reconhecida (ID 18507385), restando configurada a injustiça da penalidade de suspensão que lhe foi imposta.

Em suas razões recursais de ID 18507400, a autarquia recorrente suscita preliminares de ilegitimidade passiva e necessidade de litisconsórcio passivo com o órgão autuador (Polícia Rodoviária Federal), sob o argumento de que apenas o ente que lavrou o auto de infração possui competência para retificar registros no sistema RENAINF.

No mérito, defende a natureza preclusiva do prazo para indicação do real infrator previsto no art. 257, § 7º, do CTB, alegando que a relativização deste prazo pelo Judiciário gera impunidade e viola o princípio da legalidade, pugnando pela reforma integral do julgado para manter a pontuação e a suspensão no prontuário do recorrido.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia reside em verificar se o DETRAN/ES possui legitimidade para responder isoladamente por ação que visa a transferência de pontuação de infração lavrada por outro órgão, bem como determinar se o esgotamento do prazo administrativo para identificação do condutor impede a transferência judicial dos pontos para o real infrator, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da suficiência probatória da declaração de responsabilidade firmada por terceiro.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

O recorrente suscita as preliminares de ilegitimidade passiva e a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador (Polícia Rodoviária Federal), sob o argumento de que apenas o ente que lavrou o auto de infração possui competência para retificar registros no sistema RENAINF.

Tais preliminares não merecem prosperar. Como bem pontuado na sentença de origem, o DETRAN/ES é o órgão executivo de trânsito estadual responsável pela gestão do prontuário do condutor (CNH) e, especificamente neste caso, pela instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

Uma vez que o objeto da ação é a transferência da pontuação para evitar a penalidade de suspensão gerada pelo próprio DETRAN,
este detém plena legitimidade e capacidade técnica para cumprir a ordem judicial de retificação em seus sistemas internos, independentemente da origem da autuação
.

No mérito, a controvérsia reside na possibilidade de identificação do condutor infrator após o esgotamento do prazo administrativo.

O recorrente sustenta a natureza preclusiva do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB. Todavia, conforme a lógica jurídica adotada por este Colegiado e em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), tais prazos foram criados para regular o processo administrativo e estabelecer um limite para a atuação da autoridade de trânsito dentro de sua esfera de competência.

Uma vez que a questão é judicializada, a controvérsia sai da esfera puramente administrativa. O Judiciário passa a ter o controle sobre a definição de quem é o real infrator, prevalecendo a busca pela verdade real.
A lei não obsta a prova judicial da autoria após o prazo administrativo
, conforme autoriza o art. 257, § 3º, do CTB:

"Art. 257. [...] § 3º Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo."

No caso concreto, o autor apresentou declaração de responsabilidade (ID 18507385) firmada por terceiro (Welison Santos do Rosario) com firma reconhecida, assumindo a condução do veículo no momento da infração (AIT T690642733). Inexistindo indícios de fraude, a prova é suficiente para afastar a penalidade do autor.

Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a transferência da pontuação e o cancelamento do processo administrativo de suspensão.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de ID 18507399 por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)